Tribunal: TJMT
Processo: 1013669-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CONCEIÇÃO MARTINS DE JESUS CAMPOS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Anulatória de tarifas Bancárias no 1017949-96.2021.8.11.0003, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S. A., indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, com que pretendia suspender os descontos efetuados pela instituição financeira agravada.
Para tanto, narra a agravante que, na condição de beneficiária do recebimento de prestação continuada a pessoa com deficiência, passou a ter descontados indevidamente pela instituição financeira agravada, encargos de serviços bancários, os quais diz não ter contratado.
Alega que, em razão dos descontos indevidos em questão está sofrendo prejuízo de grande monta, razão pela qual, pugna pela concessão da liminar recursal.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, no caso em exame, a imediata suspensão dos descontos praticados pela recorrida, relacionado apenas com as tarifas do pacote de serviços bancários, não depende apenas da simples imputação de ilegalidade alegada por uma parte em detrimento da outra, mas, sim, de prova contundente de que eventuais descontos realizados, realmente não condizem com o que foi firmado pelas partes, hipótese que por ora não se verifica.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.